Tribunal: TJBA
Processo: 0000804-43.2009.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000804-43.2009.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXTRAFORTE ORTOPEDIA TECNICA LTDA

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

APELADO: DEMETRIA SELMA DOS ANJOS SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES BILATERAIS. PAGAMENTO SEM ENTREGA DO PRODUTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa ré à restituição do valor pago pela confecção de próteses bilaterais (pernas mecânicas) não entregues ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de ofício bancário e da produção de prova testemunhal; (ii) verificar se subsiste o dever de restituição quando alegado que o valor foi pago por terceiro (empregadora do autor) e não pelo consumidor; e (iii) averiguar se a não entrega das próteses decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a não produção das provas decorre da própria inércia da parte, que não observou os prazos e formas previstos na legislação processual para a apresentação de documentos.

4. A origem dos recursos utilizados pelo consumidor é juridicamente irrelevante para a relação contratual estabelecida, pois, uma vez creditados em sua conta corrente, passaram a integrar seu patrimônio jurídico e puderam ser livremente utilizados para o pagamento do produto contratado.

5. Não se configura culpa exclusiva do consumidor quando a empresa recebe integralmente o pagamento e não entrega o produto contratado, sendo a alegação de impossibilidade de utilização pelo autor em razão de problemas de saúde posterior à contratação insuficiente para justificar a retenção do valor.

6. A não entrega de próteses para membros inferiores, essenciais à locomoção e qualidade de vida do consumidor, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do sofrimento causado pela privação de bem fundamental à existência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11, 86, parágrafo único, 370, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 326; STJ, AgInt no AREsp n. 1.904.364/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.644.368/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/8/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000804-43.2009.8.05.0161
, sendo parte APELANTE(s)
EXTRAFORTE ORTOPEDIA TECNICA LTDA
e parte APELADO(s)
DEMETRIA SELMA DOS ANJOS SILVA, SUZETE MATOS DOS ANJOS, CLAUDIO MATOS DOS ANJOS, EDUARDO JOSE MATOS DOS ANJOS, OSWALTER CALDAS DOS ANJOS FILHO e DIONEA MATOS DOS ANJOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça